Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-42.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012390-42.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (APELANTE), FERNANDA CAROLINE PROENCA BOFI - CPF: 122.478.879-61 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), AGROSYN AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.592.387/0001-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DA INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV c/c art. 290 do CPC, em razão
da ausência de pagamento das
custas processuais, sem que fosse analisado o pedido de parcelamento formulado na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
error
in procedendo
pela extinção do feito sem apreciação do pedido de parcelamento das custas processuais, bem como sem conceder prazo para correção da inicial, conforme previsto nos artigos 290 e 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
O juízo
a quo
extinguiu a demanda sem apreciar o pedido de parcelamento das custas e sem conceder prazo para regularização da inicial, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, conforme jurisprudência e entendimento pacificado deste Tribunal.

2
.
Nos termos dos artigos 82, § 1º, e 98, § 6º do CPC, é facultado ao magistrado conceder o parcelamento de custas mediante solicitação do autor, devendo ser oportunizada a emenda da inicial ou a regularização do pagamento, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para que o
processo retorne a origem

para
apreciação do pedido de parcelamento das custas ou
a
concessão de prazo para sua quitação.

Tese de julgamento
:
“
É necessário apreciar o pedido de parcelamento das custas processuais ou conceder prazo para regularização do pagamento antes de extinguir o processo sem resolução de
mérito.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 82, § 1º; 98, § 6º; 290; 321.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível 1.0116.19.000185-3/005; TJMT, N.U. 0003162-78.2014.8.11.0018,
Julgado
em 14/04/2021; TJMT,
Ap
9099/2017,
Julgado
em 22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta p
or

LUIZ CARLOS BOFI

contra a sentença que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III e IV c/c art. 290, ambos do CPC, por ausência de pagamento das custas do processo.

Nas razões
recursais (
ID
246856677
)
, o apelante
p
l
eiteia pela anulação da
r.
sentença,
sob o argumento de que o Juízo
a quo
não apreciou o pedido de parcelamento das custas, conforme se verifica no inicial da ação, bem como pelo fato de não ter sido concedida a oportunidade de emendar a inicial ou realizar o pagamento das custas, sendo de forma parcelada ou não.

Afirma que não houve abandono da causa e tampouco há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo para que a ação seja extinta com base nos incisos III e IV, do art. 485, do CPC.

Sustenta que
não foi concedido prazo para eventual correção ou emenda e tampouco para esclarecimento e juntada de documento, cerceando a sua defesa e o acesso à Justiça.

Des
s
e modo, pugna p
elo provimento do recurso, a fim de cassar a
sentença, retornando o processo
à
origem para seu regular prosseguimento.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
247756193
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, trata-se
na origem

de
embargos à execução com pedido de efeito suspensivo
p
romovida por

LUIZ CARLOS BOFI
,
em desfavor de
AGROSYN AGROPECUÁRIA LTDA
,
a fim de suspender a ação de execução de título extrajudicial em trâmite.

Na inicial da demanda, o apelante pleiteou pelo parcelamento das custas do processo, diante da sua
atual
instabilidade financeira.

No entanto,
sem apreciar o pedido de parcelamento das custas, a Magistrada singular proferiu sentença extinguindo a ação, sem resolução do mérito,
diante do não recolhimento das custas devidas, nos termos do art. 485, incisos III e IV c/c art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição (ID 246856675).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando
pel
a nulidade da sentença (ID
246856677
).

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
entendo que a razão acompanha o apelante
. Explico.

Os artigos 82, § 1º, e 98, § 6º, ambos do Código de Processo Civil atual, em vigor, estabelecem que as despesas com custas processuais
devem
ser pagas de forma antecipada pela parte autora da demanda, podendo, conforme o caso, se autorizado pelo Magistrado o seu pagamento de forma parcelada, como cito:

“Art. 82.

[...]

§
1
º
Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica”
.

“Art. 98 [...]

§
6
º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”
.

Constata-se
dos autos de origem que o juízo de primeiro grau julgou a demanda extinta
sem apreciar o pedido de parcelamento das custas f
ormulado
pelo autor, ora apelante, além de não conceder prazo para o seu pagamento, cientificando-o da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

Sem delongas, tem-se a ocorrência de
error
in procedendo
ao determinar a extinção do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem antes
apreciar o
pedido de parcelamento formulado
na inicial da ação
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA
GRATUITA - PEDIDO DE PARCELAMENTO NÃO APRECIADO
- EXTINÇÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO PROVIMENTO CONJUNTO N. 75/2018 DO TJMG - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM.

-
A extinção da demanda,
pela a
ausência do recolhimento das custas iniciais, sem que antes analisado pedido de parcelamento, conduz ao cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal
. - Em havendo pedido de parcelamento das custas iniciais, impositiva a manifestação do Magistrado condutor do feito, medida essencial para que seja possível, caso deferido, o cálculo das parcelas e datas de vencimento, de acordo com a previsão contida na Provimento Conjunto n. 75/2018, desta Corte de Justiça.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0116.19.000185
-3/005, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 07/07/2023)
(destaquei)

Além do mais, conforme previsto no art. 321 do CPC, ao verificar que a inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo código, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido, o que não ocorreu no presente caso, já que a demanda foi extinta de plano.

Portanto, é evidente que o autor não pode ser prejudicado pela ausência de análise da manifestação e nem arcar com eventual prejuízo decorrente da extinção prematura do feito.

Nesse sentido seguem entendimentos deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
CUSTAS,

SOB
PENA DE EXTINÇÃO –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS– PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, PLEITEANDO O PARCELAMENTO – NÃO APRECIADA
– INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO INICIAL NÃO VERIFICADO
– SENTENÇA
CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se o autor, devidamente intimado, se manifesta acerca da determinação do juiz, a sentença que extinguiu a demanda por inépc
ia da inicial deve ser cassada.”
(N.U 0003162-78.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021)
(
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PETIÇÃO DO AUTOR NÃO APRECIADA - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINGUIR O FEITO ANTES DA ANÁLISE DO PEDIDO
- SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
- RECURSO PROVIDO
. Não se configura a inércia do autor quando há petição
sua pendente
de apreciação pelo Juízo, ficando vedada a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
”
(
Ap
9099/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017,
Publicado
no DJE 24/02/2017).

(
g.n
)

Assim sendo, como destacado no decorrer dest
e

decisum
, torna-se imprescindível
a apreciação do pedido de parcelamento formulado na inicial da ação e caso o Juiz indefira o pedido, que proceda a intimação da parte para que regularize o feito, nos termos do art. 321 do CPC.

Com tais considerações,
conheço e

DOU
PROVIMENTO
ao apelo manejado
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024